Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012519-75.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000367-80.2021.811.0101 - COMARCA DE CLAUDIA
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RAINER DOWICH
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face de Rainer Dowich, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, nos autos da Ação Civil Pública no 1000367-80.2021.811.0101, que indeferiu o pedido liminar.
Registra o Recorrente que interpôs ação civil pública de natureza ambiental, com pedido de tutela antecipada para que o Requerido fosse compelido às seguintes medidas:
“• Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
• Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
• Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
• Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
• Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
• Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
• Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;
• Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular.”
Aduz que, através do relatório elaborado pelo programa PRODES no 76_2020, constatou-se a ocorrência ade desmatamento ilegal, a corte raso, em 553,6991 hectares de vegetação praticada no período de 2009 a 2019, sendo 199,2743 em área de uso alternativo do solo e 354,4248 em área de reserva legal, após 22/07/2008.
Juntou imagens de satélite identificados pelo INPE.
Acentua que a MM. Juíza do feito indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que não são suficientes as provas juntadas aos autos, sendo imprescindível a realização de prova processual.
Destaca que, a teor do disposto no artigo 405 do CPC, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotográfica, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado, por serem documento público, e que tal condição inverte o ônus da prova.
Cita jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, e recomendação do CNJ quanto a utilização de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em ações ambientais, e também do CNMP.
Salienta o disposto no artigo 64 da Lei Complementar Estadual 233/2005, alterada pela LC 663/2020, preconiza sobre a utilização de imagens digitais como meio de prova do dano ambiental.
Afirma que a existência de cadastro de área em nome do Requerido, constitui presunção sobre a responsabilidade deste quanto ao desmatamento concretizado no imóvel Fazenda Montesanto.
Sublinha a necessidade de inscrição da demanda na matrícula do imóvel - artigo 167, inciso I, alínea XXI, da Lei 6015/73, além da necessidade de observância ao princípio da concentração da matrícula.
Argumenta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, salientando, com relação ao periculum in mora que o “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela própria natureza do dano ambiental”. (sic Id 94384478)
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso, para compelir o Requerido a implementar as medidas postuladas na exordial, itens 3 a 3.10.
É o relato necessário.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso agravo de instrumento.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado – art. 300 do CPC.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“(...)
No tocante ao pedido de liminar, convém ressaltar que a Lei no 7.347/85, que disciplina sobre Ação Civil Pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), cujos requisitos estão previstos no art. 300 do NCPC que dispõe sobre a tutela provisória de urgência.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência se baseiam na demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna.
É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.
De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.
Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0076/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é do requerido, o qual, ainda, no ano de 2016 teve 555,6501 hectares de área embargada pela SEMA, termo de embargo no 0133G, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.
Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural do requerido não estão suficientemente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.
De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto a ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea ao ano de 2019, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião do ano 2016, a SEMA determinou o embargo da área, conforme informações do relatório, contudo sem constar nos autos cópia do mencionado termo de embargo.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.
Nessa perspectiva é jurisprudência, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória. Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Recurso não provido. (TJMT. N.U 1001860-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DANOS AMBIENTAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONTATAÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente os danos ambientais, o seu indeferimento é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0126.18.001711-6/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019) (Grifos nosso).
Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Ante o exposto, INDEFIRO in totum o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars.
3. Visando otimizar a prestação jurisdicional, paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.” (sic Id 58721615 da ação de base)
Da análise do caderno processual, verifica-se que a ação de base tem por fundamento relatório obtido por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0076/2020, em parceria com o INPE, que ao analisar as imagens obtidas por satélite ressaltou a ocorrência de desmatamento de cerca de 553,6991 hectares da Fazenda Monsanto, sem autorização do órgão ambiental.
Consta no Relatório Técnico de Desmatamento no 0076/2020, datado de 13/05/2020, do MP/INPE, que os dados obtidos “indicam extreme de dúvidas, com grau de acurácia com mais de 90% de acerto”, elemento que torna praticamente incontestável a ocorrência do aludido desmatamento ilegal, ante a ausência de qualquer autorização para tanto.
Na conclusão do aludido relatório, restou consignado que o imóvel está 100% (cem por cento) em área de floresta na Amazônia Legal, tendo havido o desmatamento de 199 ha aproximadamente de área passível de uso alternativo, e 354 ha em área de reserva legal.
Tem-se, ainda, a informação de que o imóvel rural foi embargado pela SEMA, por desmate de área de reserva legal, conforme consta do Termo de Embargo 0133G/2016.
Tenho que aludidos documentos gozam de presunção de veracidade e legalidade, não havendo, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los.
Dessa forma, patente a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Requerido que se abstenha de promover novos desmatamentos sem autorização legal.
Assim, caracterizada a plausibilidade do direito invocado, além do evidente periculum in mora, ante o caráter de difícil reparação do dano ambiental, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - BIOMA MATA ATLÂNTICA - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PARA QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE CAUSAR NOVOS DANOS AMBIENTAIS NO ÂMBITO NA ÁREA DESCRITA NO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO PARA IMEDIATA RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA SUPRIMIDA DE 13,10 HECTARES DE FLORESTA SECUNDÁRIA OMBRÓFILA MISTA - ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DA IMEDIATA REGENERAÇÃO DA ÁREA E ABSTENÇÃO DE PROVOCAR NOVOS DANOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0025311-40.2021.8.16.0000 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 21.09.2021)
In casu, ressalto que não obstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.
A questão da indisponibilidade dos bens, em razão da onerosidade da medida, tenho que a luz do artigo 12 da Lei 7.347/85 necessária a comprovação do risco à satisfação da medida de recomposição ambiental, o que não se verifica nos autos.
As demais medidas pleiteadas serão melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso.
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora